Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pelo agravado[1] e aferido mediante consulta processual ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[2], o processo principal fora extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do estatuto processual, ante o pedido de desistência formulado pela parte autora, ora agravante. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 35073353 [2] ID 123022691 - Número do processo: 0703737-11.2022.8.07.0007